Tribunal: TJES
Processo: 0003577-27.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003577-27.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SONY BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIA FIXADA PELO PROCON JÁ SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VULTOSO PORTE ECONÔMICO DA INFRATORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Trata-se de ação anulatória de débito ajuizada pela sociedade empresária apelada com o desiderato de cancelar três multas aplicadas pelo Procon do Município de Vitória.

2)
Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que não agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

3)
Isso porque, na hipótese em apreço, a imposição de multa no patamar de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) e de R$ 23.762,12 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e doze centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

4)
Não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

5)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 542/545-v.), que, na
ação anulatória

ajuizada por
Sony Brasil Ltda
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa fixada pelo Procon Municipal nos processos administrativos nº 832/2007, nº 3049/2011 e nº 1169/2009.

Em suas razões recursais (fls. 559/567), o Município sustenta, em síntese, que
(i)
o valor da multa administrativa se revela adequado, visto que foram devidamente observados os critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, de sorte que a dosimetria da sanção configura ato vinculante, inexistindo qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)

afastar a aplicabilidade do referido Decreto configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10. Subsidiariamente, argumenta que
(i
ii
)
mesmo com a redução da multa, a empresa apelada permaneceu com a obrigação de pagar significativa quantia, de sorte que a Municipalidade sucumbiu tão somente em parcela mínima do pedido, o que dá azo à atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte autora.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária ora apelada com o desiderato de cancelar as multas aplicadas pelo Procon do Município de Vitória nos valores de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), originária do processo administrativo nº 832/2007, e de R$ 23.762,12 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), aplicada tanto no processo administrativo nº 3.049/2011 quanto no de nº 1.169/2009, todos instaurados por violação da recorrida à legislação consumerista.

A discussão nos autos, contudo, restringe-se à suposta desarrazoabilidade das sanções pecuniárias, haja vista que a Instância Primeva julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor das multas em 50%, por entender que as quantias inicialmente fixadas pelo Procon Municipal são desproporcionais.

De fato, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) e de R$ 23.762,12 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e doze centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-las, sobretudo ao se ter em mente que os referidos montantes foram alcançados mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

Com efeito, nas decisões administrativas encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o considerável porte econômico da infratora, a gravidade das infrações e a existência de vantagem auferida em caráter individual, bem como os precedentes desta c. Quarta Câmara Cível, entendo que as importâncias de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) e R$ 23.762,12 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e doze centavos) se revelam consentâneas com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que quantia inferior a tais montantes se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Deveras, não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Outrossim, não se pode olvidar que a apelada é uma das maiores empresas do mundo no setor de tecnologia, tendo obtido lucro operacional de 1,8 bilhão de dólares somente no primeiro trimestre deste ano
1
. Logo, por evidente, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, eis que, para além do fato de terem sido rigorosamente observados os ditames legais, constitui montante que pode ser facilmente arcado pela sociedade empresária.

A redução da multa fixada pelo Procon, frisa-se à exaustão, constitui hipótese excepcionalíssima, que tem vez somente nos casos em que restar configurada manifesta desproporção entre o montante fixado, o ato ilícito praticado e a condição econômica do fornecedor – o que,
in casu
, entendo não ter sido constatado, desautorizando o acolhimento do pleito autoral.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
dou-lhe provimento
, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Em razão do provimento do apelo, com a rejeição integral do pleito autoral,

redistribuo os
ônus sucumbenciais
, os quais devem ser arcados
exclusivamente pela
requerente
, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3º, do CPC/15, e já levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme preconiza o §11 do mesmo dispositivo.

É como voto.

1
Conforme informação extraída de: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/sony-registra-queda-no-lucro-do-1o-tri-com-desempenho-fraco-da-divisao-de-filmes/>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de Relatoria.